Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO FORMAL PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento formal invalida a identificação do acusado; (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico; (iii) avaliar se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e não incidência do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento formal previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é prescindível quando não há fundada dúvida quanto à identidade do acusado.
4. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por diversos elementos: laudos periciais, registros de ocorrência, vídeos da movimentação em frente à residência, depoimentos firmes e coerentes dos policiais, bem como pelas circunstâncias do flagrante e apreensões realizadas no interior do imóvel.
5. A conduta social pode ser valorada negativamente, quando o crime é cometido durante o usufruto de liberdade provisória, concedida anteriormente.
6. A valoração negativa da culpabilidade com base na prática de mais de uma conduta típica (vender e ter em depósito) foi afastada, por se tratar de crime de ação múltipla e de fato único, não sendo admissível o agravamento da pena por esse fundamento.
7. A exclusão da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, é justificada pela demonstração concreta da dedicação do réu à atividade criminosa, conforme relatos dos policiais e histórico de prisão anterior por tráfico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de reconhecimento formal do acusado não compromete a validade da identificação quando há outros elementos probatórios seguros que atestam sua autoria.
2. A prática do crime de tráfico de drogas durante o cumprimento de liberdade provisória autoriza a valoração negativa da conduta social.
3. A culpabilidade não pode ser agravada com fundamento na prática de múltiplos verbos típicos em crime de ação múltipla.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, arts. 59, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819825, 07082694220198070004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/2/2024, PJe 4/3/2024; TJDFT, Acórdão 1358054, 0000413-77.2019.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 29/07/2021, DJe 04/08/2021.